Tribunal: TJDFT
Processo: 0719342-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO AUTOMOTOR. PRESCRIÇÃO. ÂNUA. OCORRENCIA. TERMO INICIAL. CIENCIA INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. Não há contradição a ser sanada quando o acórdão aborda com coerência as questões expostas e não se contrapõe ao que foi dito ou feito anteriormente no âmbito do próprio julgado.
3. Não há falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
5. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração mostram-se suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e desprovido.